Tribunal: TJMT
Processo: 0001828-71.2017.8.11.0028
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, CAPUT C/C ART. 14, II, ART. 307, CAPUT, E ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DO CÓDIGO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PREJUDICIAL DE MÉRITO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA APELANTE ANTE A PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE FALSA IDENTIDADE E DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. DECURSO DE MAIS DE QUATRO ANOS ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E A PRESENTE DATA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 107, IV E 109, VI DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ACOLHIMENTO. 2. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO TENTADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. INEXISTÊNCIA DA TIPICIDADE DA CONDUTA DA APELANTE EM DECORRÊNCIA DE ESTAR EMBRIAGADA E/OU SOB EFEITO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE. EMBRIAGUEZ E/OU USO DE DROGA VOLUNTÁRIA NÃO TEM O CONDÃO DE EXCLUIR A CULPABILIDADE DO AGENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. E, NO MÉRITO, NEGO PROVIMENTO
Prejudicial de mérito
1. É impositivo o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente, em relação aos crimes de falsa identidade e dano ao patrimônio público praticados pela apelante, visto que foi atingido o lapso temporal necessário, porquanto decorreram mais de quatro anos entre a publicação da sentença condenatória e a presente data, sem que houvesse interrupção ou suspensão do prazo neste interregno.
Mérito
2. É descabida a absolvição da apelante, sob o pálio da impossibilidade de autodeterminação em razão da embriaguez e/ou uso de entorpecente, haja vista que ação voluntária não afasta a culpabilidade do crime. Logo, uma vez que foi demonstrada que a sua ação foi livre no ato de ingerir bebida alcoólica e/ou entorpecente, deve ser responsabilizado pelo resultado.
3. Prejudicial de mérito acolhida. E, no mérito, recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001828-71.2017.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Roubo, Dano Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIA RODRIGUES DAS NEVES - CPF: 888.069.441-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAURIANA MARIANA DA ROSA SANTOS - CPF: 045.861.431-93 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL
.

ART. 157, CAPUT C/C ART. 14, II, ART. 307, CAPUT, E ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DO CÓDIGO PENAL
.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1. PREJUDICIAL DE MÉRITO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA APELANTE ANTE A
PRESCRIÇÃO
SUPERVENIENTE
DA PRETENSÃO PUNITIVA
EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE FALSA IDENTIDADE E DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. DECURSO DE MAIS DE QUATRO ANOS ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTEN
ÇA
CONDENATÓRIA E A PRESENTE DATA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 107, IV E 109, VI DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ACOLHIMENTO. 2. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO

DO CRIME DE ROUBO TENTADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. INEXISTÊNCIA DA TIPICIDADE DA CONDUTA D
A
APELANTE EM DECORRÊNCIA DE ESTAR EMBRIAGAD
A
E/OU SOB EFEITO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE. EMBRIAGUEZ E/OU USO DE DROGA VOLUNTÁRIA NÃO TEM O CONDÃO DE EXCLUIR A CULPABILIDADE DO AGENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
3. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. E, NO MÉRITO, NEGO PROVIMENTO

Prejudicial de mérito

1. É impositivo o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente, em relação ao
s
crime
s
de
fal
sa identidade e dano ao
patrimônio público
praticado
s
pel
a

apelante,
visto que foi atingido o lapso temporal
necessário
, porquanto decorreram mais de quatro anos entre a publicação da sentença condenatória e a presente data, sem que houvesse interrupção ou suspensão do prazo neste interregno.

Mérito

2.
É descabida a absolvição d
a
apelante, sob o pálio da impossibilidade de autodeterminação em razão da embriaguez e/ou uso de entorpecente, haja vista que ação voluntária não afasta a culpabilidade do crime. Logo, uma vez
que foi
demonstrada que a sua ação foi livre no ato de ingerir bebida alcoólica e/ou entorpecente, deve ser responsabilizado pelo resultado.

3
.

Prejudicial de mérito acolhida. E,
no mérito, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Antônia Rodrigues das Neves

contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Poconé
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0001828-71.2017.8.11.0028
, condenando-
a
pela prática do
s

crimes
de roubo tentado, falsa identidade e dano ao patrimônio
público
,
previstos
no art. 157,
caput
,
c/c art. 14, II,
art. 307,
caput
, e art. 163,
parágrafo único,
II
I
, do Código Penal,
à pena d
e
2
(
dois
) anos e
8
(
oito
) meses de
reclusão
,

e
9 (nove) meses de
detenção
,

em regime
inicial
aberto
;
e 1
6
(
dezesseis
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos)
do salário mínimo vigente
à época dos fatos
, absolvendo-a, contudo, do crime de lesão corporal previsto no art. 129, do Código Penal, com fundamento no princípio da consunção.

A
apelante, nas razões recursais que estão no ID
221811660
,
postula
, preliminarmente,
a
extin
ção
da punibilidade
dos crimes previstos nos
arts
. 307,
caput
e 163,
parágrafo único,
III, do Código Penal
, ao argumento
de que houve a
prescrição
da pretensão
punitiva. E, no mérito,
a
sua
absolvição da prática do crime
capitulado no art
. 157, caput c/c 14, II, do Código Penal
, alegando que “
o fato foi motivado pelo descontrole emocional gerado em razão do uso excessivo de substância nociva ao organismo, que retirou da agente a vontade em produzir este ou aquele resultado, de modo consciente
”.

Nas contrarrazões constantes no ID
221811663
, o Ministério Público
requer

a extinção da punibilidade
somente
em relação aos
crimes tipificados
nos
arts
.
307,

caput
e 163,
parágrafo único,
III, do Código P
enal
em razão da prescrição
. E, no mérito,
postula o

desprovimento
do
pleito de
absolvição
da apelante
,
com a
man
utenção

d
a condenação pela prática do crime
previsto no art. 157,
caput
e 14, II, do Código Penal.

Nesta
instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça,
n
o parecer que se vê no ID
232177155
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PREJUDICIAL DE MÉRITO

Prescrição da pretensão punitiva na modalidade
superveniente do
s
crime
s
de falsa identidade e dano ao
patrimônio
público
(
previstos nos
arts
.

307, caput e 163,
parágrafo único,
III, do Código Penal)

Tem
razão
a
apelante, porquanto, na espécie, realmente, ocorreu
à
prescrição da pretensão punitiva na modalidade
superveniente
, devendo, pois, ser declarada a extinção da sua punibilidade
em relação ao
s
crime
s
de
falsa identidade e
dano ao patrimônio público
.

Como é sabido, n
os
termos do art. 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada e deve ser aferida tal como determina o art. 109 do mesmo diploma legal.

Por conseguinte, como
a
apelante foi condenado
pelo crime de falsa identidade
à pena de 3 (três) meses de
detenção
,

e
pelo
crime de
dano ao patrimônio
à pena de

de
6 (seis) meses de detenção
, ditas penas
estão sujeitas ao prazo prescricional
de
3 (
três
)
anos

tal com preconiza o
art. 109, VI, do Código Penal).

No caso destes autos, observa-se que a publicação da sentença condenatória ocorreu em
14 de abril de 2020
,
e até a presente data já transcorreram mais de quatro anos.
Logo
, foi atingido o lapso temporal para fins de prescrição, na forma superveniente, que deve ser declarada nesta oportunidade.

Por outro lado, não pode olvidar que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva faz desaparecer o direito de punir do Estado, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais da condenação atingida pelo lapso prescricional, e afastando o interesse recursal, como se infere do julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 241-B DO ECA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1."
A extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, afastando o interesse na interposição de recurso
"
(
AgRg
noREsp1517471/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 3/4/2018,
DJe
9/4/2018).

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ
AgRg
no
AREsp
1229220/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019,
DJe
04/10/2019)
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, enfrentando matéria similar, deixou assentado:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
RECURSO PREJUDICADO.

[...]

3. A prescrição da pretensão punitiva se regula pela pena aplicada na sentença condenatória e pelo lapso temporal estabelecido no art. 109 do Código Penal.

4. O transcurso de mais de três anos entre a data da publicação da sentença condenatória (13/10/2017) e o presente julgamento, sem causas suspensivas ou interruptivas, configura a prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal.

5. A prescrição, como matéria de ordem pública, deve ser reconhecida em qualquer fase processual ou grau de jurisdição, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

[...]

1. A prescrição superveniente da pretensão punitiva deve ser reconhecida quando o lapso temporal entre a publicação da sentença condenatória e o julgamento do recurso exceder o prazo estabelecido no art. 109 do Código Penal, sem incidência de causas suspensivas ou interruptivas.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 107, IV; 109, VI; 110, § 1o; 112, I; 119.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 224.365/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, j. 07.02.2012; STJ,
AgRg
no REsp 1228359/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 13.12.2011.

(N.U 0000564-56.2016.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024,
Publicado
no DJE 18/10/2024)
Destacamos

Posto isso, reconheço
a
prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade superveniente, em relação
à

Antônia Rodrigues das Neves
pela prática do
s
crime
s
tipificado
s
no
s

art
s
.
307,
caput
, e 163, parágrafo único, III,
do Código Penal, declara
ndo
extinta
a
sua punibilidade em relação ao
s
referido
s
ilícito
s
.

É como voto.

MÉRITO

A
denúncia que está

no
ID
221807748
, fl. 1
-
5
,
narra os fatos desta
forma:

[...]

Por ocasião dos fatos, restou apurado que, por volta das 10h30min, do dia 13/04/2017, a vítima estava em frente
a
residência de sua genitora, localizada na

ru
a
Desembargador Martins, bairro Cruz Preta, quando foi surpreendida por ANTONIA RODRIGUES NEVES, que, com uma
mão
dentro da blusa, simulou estar armada e disse que “era um assalto e se você reagir vou meter uma faca em você”. (SIC)

Na sequência, a denunciada investiu contra LAURIANA para subtrair-lhe a bolsa de uso pessoal e aparelho celular, tendo êxi
to em retirar da vítima 01(
uma) bolsa feminina, na medida que puxava das mãos da ofendida o telefone celular, tentando também subtrair o referido objeto.

Ato contínuo, LAURIANA reagiu às investidas da denunciada, pois durante a ação criminosa percebeu que a autora do fato não portava arma branca ou arma de
f
ogo, sendo ce
r
to que a
vítima
entrou em luta corporal com
ANTONIA RODRIGUES NEVES.

N
este contexto, a denunciada ofendeu a integridade física da vítima, ocasionando-lhe alguns hematomas no braço e pescoço, pois ANTONIA prevaleceu sobre a vítima derrubando-a ao solo e
desferindo-lhe
socos. A vítima foi socorrida por um Policial Militar que passava pelo local, sendo certo que este obteve êxito em deter a denunciada e impedir que esta consumasse o roubo em desfavor da vítima.

Ressalta-se que, aos Policiais Militares que atenderam a ocorrência, a denunciada atribuiu a si identidade falsa, fazendo se chamar por
Rosinete
Rodrigues das Neves (vida – B.O de fl. 04/05 – IP), com intuito de beneficiar-se, pois responde a outras ações penais, sendo que está apenas há um mês em liberdade, assinando mensalmente fórum desta urbe.

Após a prisão, no interior da cela da nova sede da Delegacia de Polícia de Poconé/MT, ANTONIA RODRIGUES DAS NEVES dolosamente, visivelmente alterada, destruiu uma divisória de concreto que servia para preservar os detidos na utilização do vazo sanitário, cometendo assim, dano ao patrimônio público. [....
Destaques no original

A
materialidade e a autoria do crime
de roubo tentado

(art. 157
,
caput
,
c/c art. 14, II,
do Código Penal), ficaram comprovadas e sequer foram
objeto de irresignação,
porquanto a
apelante
postula a
penas a
sua absolvição
alegando o
“
descontrole emocional gerado em razão do uso excessivo de substância nociva ao organismo, que retirou da agente a vontade em produzir este ou aquele resultado, de modo consciente
”.

No entanto, não comporta acolhimento a tese de absolvição deduzida pel
a
apelante em razão de seu suposto estado de ânimo no momento dos fatos, ao argumento de que estava sob o efeito de
substância entorpecente
,
porque
é de trivial sabença que não se pode falar em atipicidade da conduta por ausência de dolo, haja vista que essa condição se deu de forma voluntária.

Nesse ponto, a redação dada ao art. 28, II, do Código Penal, é clara ao dispor que
não excluem a imputabilidade penal a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos,
sendo certo que somente haveria isenção de pena se ocorresse embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior; e, ao tempo da ação ou omissão,
a
agente fosse inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento, conforme preconiza o § 1o do art. 28, aqui citado, o que não ficou evidenciado pelos elementos probatórios entranhados nestes autos.

Logo, considerando que
a
apelante
fez o uso de
substância nociva ao organismo
de maneira voluntaria
no dia dos fatos, o seu pedido

não se enquadra nas hipóteses legais de isenção de pena pela embriaguez decorrente de caso fortuito ou força maior. E, se isso não bastasse,
Antônia
também não se incumbiu de provar que, ao tempo da ação, estivesse completamente incapaz ou com reduzida capacidade de compreender o caráter ilícito das condutas em apuração.

Como é cediço, a prática do ato ilícito sob efeito de
entorpecente
não retira a tipicidade da conduta do agente, tendo em vista que
o uso de entorpecentes de maneira voluntária
, como sói ser no caso sob exame, não é hábil para excluir a culpabilidade e, menos ainda, a ilicitude do fato, de modo que
a
apelante

deve ser
responsabilizada
pelos atos praticados em estado de ebriedade, de acordo com a teoria
actio
libera in causa
.

A propósito,
Rogério Greco, dissertando acerca o tema, espanca qualquer dúvida, ao esclarecer que:

A embriaguez voluntária é aquela prevista no inciso II do mencionado art. 28, e, mesmo sendo completa, permite a punição do agente, em face da adoção da teoria
actio
libera in causa.
Na
precisa definição de Narcélio de Queiroz, devemos entender por
actio
libera in causa “
os casos em que alguém, no estado de não-imputabilidade, é causador, por ação ou omissão, de algum resultado punível, tendo se colocado naquele estado, ou propositadamente, com a intenção de produzir o evento lesivo, ou sem essa intenção, mas tendo previsto a possibilidade do resultado, ou, ainda, quando a podia ou devia prever
”.

A embriaguez voluntária se biparte em voluntária em sentido estrito e culposa.

Diz-se voluntária em sentido estrito a embriaguez quando o agente,
volitivamente
, faz a ingestão de bebidas alcoólicas com a finalidade de se embriagar
. [...]

Culposa é aquela espécie de embriaguez, também dita voluntária, em que o agente não faz a ingestão de bebidas alcoólicas querendo embriagar-se, mas, deixando de observar o seu dever de cuidado, ingere quantidade suficiente que o coloca em estado de embriaguez. Nessa hipótese, o agente por descuido, por falta de costume ou mesmo sensibilidade do organismo, embriaga-se sem que fosse a sua intenção colocar-se nesse estado.

Nas duas modalidades de embriaguez voluntária, o agente será responsabilizado pelos seus atos
, mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, seja inteiramente incapaz de determinar-se de acordo com esse entendimento. Se a sua ação, como diz a teoria
actio
libera in causa, foi livre na causa, ou seja, no ato de ingerir bebida alcoólica, poderá o agente ser responsabilizado pelo resultado. (In Curso de Direito Penal – Parte Geral, 11 ed. Niterói:
Impetus
, 2009, p. 404/405).
Destacamos

Esclareça-se, por importante, que a jurisprud
ê
n
cia
majoritária sobre o tema tratado neste tópico recursal
caminha
no sentido de que somente se exclui a culpabilidade do agente completamente incapacitado de entender o caráter ilícito de sua conduta ou de determinar seu comportamento. E, no caso sob apreciação, levando em conta que a embriaguez d
a
apelante foi voluntária, como dito linhas volvidas, não há como se aceitar a tese de sua inimputabilidade penal, tal como entendeu esta Corte Justiça, no acórdão a seguir ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – DELITO DO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO – ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE DOLO – POSSIBILIDADE – EFETIVO TEMOR DA VÍTIMA NECESSÁRIO PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA – SENTIMENTO DE MEDO DE MAL INJUSTO E GRAVE NÃO DEMONSTRADO – IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A mera alegação de que o agente é alcoólatra e dependente químico não é suficiente para eximi-lo da responsabilidade pela prática do delito de ameaça, sobretudo quando o acervo probatório evidencia que, ao tempo da ação, ele não estava impossibilitado de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

O simples fato de as ameaças terem sido proferidas em um contexto de altercação entre o autor, alcoólatra e dependente químico, e as vítimas, não retira a tipicidade do delito.

Para o reconhecimento do crime de ameaça, tipificado no art. 147 do Código Penal, é imprescindível que a vítima se sinta efetivamente amedrontada ou apavorada diante da promessa de causar-lhe mal injusto e grave.

(
N.U 1007902-92.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 05.09.2023 e publicado no DJE de 06.09.2023)
Destacamos

Por
conseguinte
, tendo em vista que somente a embriaguez completa e acidental é capaz de retirar a imputabilidade penal do agente, no caso em apreço, essa circunstância não pode ser levada em consideração, eis que, consoante asserido anteriormente,
a
apelante se pôs, voluntária ou culposamente,
sob o
consumo de bebidas alcóolicas/
drogas
, a causar o injusto penal acima citado, não havendo, portanto, como se excogitar em atipicidade da sua conduta, razão pela qual a sentença condenatória deve ser mantida.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
acolho a prejudicial de mérito
, tal como acima foi asseverado.
E, no mérito,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Antônia Rodrigues das Neves
.

Registre-se, por derradeiro, que c
om o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva do estado em relação ao
s
crime
s
de
falsa identidade e dano ao patrimônio público
, remanesce
a
pena de

2 (dois) anos e
8 (oit
o) meses de reclusão
,

pelo
crime de roubo
tentado

a ser cumprida em
regime inicial
aberto
,

e
6
(
seis) dias-multa

calculados sobre 1/30 (um trigé
simo) do
salário mínimo
vigente
à época dos fatos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024